Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA FIRME E SUFICIENTE. CONDENACAO. MANTIDA.
I - Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB)
II - Depoimentos de policiais que efetuaram a diligência, provindo de profissionais contratados pelo Estado para identificar, prevenir e reprimir a ocorrência de crimes, possuem relevante valor probatório, pois são revestidos de fé pública, somente afastada por meio de prova firme, que não foi produzida no caso.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.